Tribunal: STF
Processo: ARE 970350
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CANDIDATURA. LICENÇA. REMUNERAÇÃO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar 64/1990), circunstância que torna inviável o recurso porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/2015, tendo em vista que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido durante a vigência do CPC/1973.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.